Tribunal: STF
Processo: SS 5358
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de segurança, com pedido de tutela de urgência, apresentada pelo Município de Itatiaia com o objetivo de suspender decisão liminar proferida nos Mandado de Segurança nº 0062788-47.2020.8.19.0001, cujos efeitos foram mantidos nos autos do AI nº 0064432-25.2020.8.19.0001, no sentido de 
    “suspend[er] imediatamente o processo administrativo de pregão presencial número 9.159/2019, ficando o [enete municipal] proibido de firmar o contrato com a empresa MANURB”.
    O Município de Itatiaia defende que a suspensão do serviço de manutenção e limpeza de logradouros públicos prestado pela MANURB – PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI causa grave risco à saúde e à segurança pública municipal. Aduz que
    “[a] obrigação de manter a cidade limpa e protegida é dever de todos e, principalmente, do Município, de forma que os locais não se tornem potencialmente região de despejo de entulhos, favorecimento de criminalidade, e até foco de disseminação de parasitas e doenças, colocando em risco toda a vizinhança e a sociedade local.”
    Pondera, ainda, que
    “a suspensão da licitação neste grave momento de emergência em saúde pública, com a administração funcionando com apenas 10% do setor administrativo, causará grave prejuízo a população e ao próprio ente, isso porque, sequer dará oportunidade de formalizar um contrato emergencial, com cotações e todas as suas tramitações, que demandam no mínimo 40 dias.”
    A parte requerente ainda aduz que a decisão liminar no MS nº 0062788-47.2020.8.19.0001 foi proferida sem a oitiva da Fazenda Pública, em afronta ao art. 2º da Lei nº 8.437/1992.
    Requer que seja julgado procedente o pedido de contracautela para suspender a execução do julgado no MS nº 0062788-47.2020.8.19.0001, cujos efeitos foram mantidos no AI nº 0064432-25.2020.8.19.0001.
    É breve o relatório. 
    Decido.
    A competência desta Suprema Corte para conhecer e julgar incidente de contracautela exige a demonstração de que a controvérsia instaurada na ação originária está fundada em matéria de natureza constitucional (Rcl nº 497/RS-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 6/4/2001; Rcl nº 1.906/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 11/4/2003; Rcl nº 10.435/MA-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 24/8/2015).
    Nesse contexto, disciplina a Lei nº 8.038/90:
    “Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal.”
    Compulsados os autos, identifico que o Processo nº 0062788-47.2020.8.19.0001 foi proposto por REAL ITATIAIA CONSTRUTORA EIRELI, sob a alegação de possuir direito líquido e certo decorrente da homologação do resultado do Pregão Presencial nº 165/2019. 
    Em síntese, a sociedade empresária aduz que o Município de Itatiaia revogou a decisão que homologou o resultado do referido processo licitatório sem lhe oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como em desrespeito aos arts. 3º e 41 da Lei nº 8.666/1993.
    O ente municipal controverte as razões da impetrante, ao argumento de inexistir decisão homologatória favorável à REAL ITATIAIA CONSTRUTORA EIRELI, uma vez que a competência para decidir recurso contra a decisão do pregoeiro pela inabilitação da primeira colocada no certame é do chefe do Poder Executivo local, o qual decidiu favoravelmente ao pleito da MANURB – PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI. 
    Em suas razões, o Município de Itatiaia defende que
    “jamais poderia o pregoeiro dar sequencia ao processo, conforme seu despacho as fls. 542, onde diz que a procuradoria referendou sua decisão, isso porque, o parecer do órgão jurídico não tem caráter decisório e sim opinativo, sendo de estrita competência do prefeito, conforme prescreve com clareza o disposto no art. 8º, IV, V e VI do decreto federal nº 5.450/2005 que regulamenta a Lei 10.520 que dispõe da licitação da modalidade pregão.”
    No caso, não identifico debate de índole constitucional instaurado na origem que indique a viabilidade de eventual recurso extraordinário contra a decisão que enseja o pedido de contracautela.
    No sentido da necessidade de se identificar, em juízo de estrita delibação, a viabilidade de futuro recurso extraordinário para fins de se conhecer do pedido de contracautela:
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. SUBTETO ESTADUAL. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO AFASTADA NO JULGAMENTO DO RE 576.336. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO JULGAMENTO DA ADI 4.900. I – Constatada a identidade entre o presente caso e o leading case, cuja repercussão geral foi rejeitada, mesma sorte sofrerá o futuro recurso extraordinário que venha a ser interposto pelo agravante, situação suficiente para a manutenção do indeferimento do pedido de suspensão pelo Supremo Tribunal Federal. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (SL nº 576/BA-AgR-segundo, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 2/9/2015).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCURADOR AUTÁRQUICO. VENCIMENTOS. SUBTETO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. PROCURADOR DE ESTADO. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO RE 562.581. INADMISSIBILIDADE DE FUTURO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. SUSPENSÃO INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Indefere-se pedido de suspensão quando ausente grave lesão e quando for inadmissível futuro recurso extraordinário, ante a rejeição de repercussão geral do tema por esta Corte. II – É entendimento pacífico desta Corte que, consoante o art. 37, XI, da Constituição Federal, os procuradores autárquicos são equiparados a procurador, sujeitando-se ao teto remuneratório de 90,25% do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. III – Agravo regimental ao qual se nega provimento” (SS 4.306/SP-AgR-segundo, Rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Planário, DJe de 17/12/2015).
    Nem se diga quanto a eventual controvérisa fundada no princípio do devido processo legal e nos postulados do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o entendimento desta Suprema Corte é no sentido de que não há usurpação de sua competência para apreciar pedido de contracautela quando a “[c]ausa de pedir [está] fundada em princípios constitucionais genéricos, que encontram sua concreta realização nas normas infraconstitucionais que disciplinam as múltiplas atividades da Administração Pública” (Rcl nº 2.252/PR-ED, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, Dj de 16/4/2004).
    Ante a ausência de matéria constitucional, nego seguimento ao presente requerimento de suspensão (RISTF, art. 21, §1º).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente